Tribunal: TJPA
Processo: 0821637-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821637-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEMILDO RODRIGUES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0821637-70.2024.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA: 0810617-67.2024.8.14.0005

PACIENTE:

CLEMILDO RODRIGUES DE ALMEIDA

IMPETRANTE:

THEYLHOR HAUSTON SILVEIRA LIMA - OAB PA30884-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA / PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de CLEMILDO RODRIGUES DE ALMEIDA, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de múltiplas porções de substâncias entorpecentes, bem como na necessidade de garantir a ordem pública.

4.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a apreensão de quantidades relevantes de droga, aliada a indícios de habitualidade delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

5.

A imprescindibilidade da prisão domiciliar, prevista no artigo 318, V, do CPP, exige prova inequívoca da inexistência de outro responsável pelo cuidado dos filhos menores, ônus não cumprido pela defesa.

6.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia preventiva quando demonstrada sua adequação à garantia da ordem pública, conforme entendimento sumulado deste Tribunal e jurisprudência do STJ.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ao caso concreto, pois não seriam suficientes para impedir a reiteração delitiva, dada a natureza e a gravidade do crime imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando evidenciado o risco de reiteração delitiva.

2.

A concessão de prisão domiciliar a genitor responsável por filhos menores de 12 anos exige prova idônea de que não há outro responsável pelos cuidados, não se presumindo tal condição apenas pela alegação da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, V, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280/RG; STJ, AgRg no HC nº 914608/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 16/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 867485/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0821637-70.2024.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA: 0810617-67.2024.8.14.0005

PACIENTE:

CLEMILDO RODRIGUES DE ALMEIDA

IMPETRANTE:

THEYLHOR HAUSTON SILVEIRA LIMA - OAB PA30884-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA / PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado Theylhor Hauston Silveira Lima (OAB PA30884-A), em favor de
CLEMILDO RODRIGUES DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira - PA.

Aduz o impetrante que o paciente foi custodiado preventivamente no dia 08/12/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Alega que o constrangimento restou decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto segregatício, eis que seria viável a substituição da prisão por cautelares diversas (artigos 318, V e 319, do CPP) em razão de o paciente ser possuidor de predicados favoráveis à soltura (tecnicamente primário, residência fixa e ocupação lícita).

Assevera que a quantidade de substância entorpecente apreendida condiz com o perfil de usuário, como também que o coacto é pai e responsável por três menores.

Dessa forma, requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada mediante a expedição de alvará de soltura, substituindo a cautelar extrema por prisão domiciliar e, no mérito, a ratificação do pleito com concessão da ordem para cassar a decisão impetrada.

Juntou documentos (id 24119259 / 24120915.).

O pedido de liminar foi indeferido (id 24226301).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id 24281849).

Posteriormente, em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 24600883).

É o relatório.

_____________________

VOTO

_____________________

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, devendo esta ser conhecida.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

Segundo informações da autoridade tida como coatora (id. 24281849), o paciente foi preso em flagrante no dia 08/12/2024, sendo posteriormente convertido em prisão preventiva, destacando-se, nesta ocasião, que o paciente foi detido com 50 (cinquenta) papelotes de substância análoga a crack, 10 (dez) papelotes de substância análoga a cocaína e 01 (um) invólucro de substância análoga a maconha.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva considerou a grande variedade de drogas, além da natureza elevadamente viciante dos entorpecentes que são prejudiciais à saúde humana, gerando desestabilização da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

Portanto, ao revés do alegado na inicial, me parecem presentes o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
pelo
modus operandi
empregado no crime, o que demonstra a gravidade concreta do delito, sendo a prisão preventiva necessária, a priori, para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. Tal fundamento constitui argumento idôneo a ensejar a imposição da cautelar extrema, conforme precedentes da lavra do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. "Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga . (HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 3/6/2014)" (AgRg no HC 873.309/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) 2. Outrossim, a custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n . 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC 139.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 26/3/2021 .3. In casu, foi apreendida grande quantidade de droga, qual seja, 93,5 kg de maconha. Não bastasse, extrai-se dos autos que o agravante, ainda que na função de "batedor de estrada", possivelmente integre organização criminosa. Tais circunstâncias demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva .4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 914608 MS 2024/0179243-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

Assim, constato que a decisão ora atacada não descuidou de fazer menção aos requisitos necessários à referida prisão, utilizando-se, para tanto, de elementos concretos dos autos que ensejaram a cautelar.

Quanto à alegação da imprescindibilidade da prisão domiciliar, o artigo 318, V, do CPP permite tal medida quando o homem for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos. Contudo, o impetrante não cuidou de evidenciar, por meio de prova idônea e qualificada, que não há outro responsável pelo cuidado dos menores, inviabilizando, pois, o acolhimento desta pretensão por meio da presente ação mandamental.

Dessa forma, concluo que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea, devendo ser aplicado o entendimento firmado na súmula nº. 08 deste Tribunal, o qual é perfilhado, de igual forma, pelo STJ. Para ilustrar, cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 16 anos de reclusão por homicídio qualificado, com prisão preventiva mantida . Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão e condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida e parecer do Ministério Público pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio, diante da alegação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR3.A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade . 4. A prisão preventiva do paciente foi mantida pelas instâncias ordinárias com base na gravidade concreta dos fatos, que envolvem homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, indicando elevada periculosidade. E, ainda, na gatantia da ordem pública e no risco de reitração delitiva.4 . A jurisprudência desta Corte estabelece que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando a gravidade concreta dos fatos justifica sua manutenção. 5. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente.IV . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ - AgRg no HC: 867485 SP 2023/0404437-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas ao caso concreto, pois não seriam suficientes para impedir a reiteração da conduta criminosa.

Em suma, não resta evidenciada, de maneira patente, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de modo que a ordem deve ser denegada.

Posto isso, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025